Tribunal: TJMT
Processo: 1021977-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021977-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO VICTOR FERNANDES COUTO - CPF: 105.202.666-41 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), ALDENOR EXPEDITO DE LIMA - CPF: 303.626.441-87 (AGRAVADO), ELDEANE CRISTINA GUERRA SILVA - CPF: 107.861.846-12 (ADVOGADO), EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - CPF: 037.142.161-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE.
INDEFERIMENTO MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de
decisão que
indeferiu os pedidos de penhora de 30% da aposentadoria do Executado, decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, suspensão da CNH e apreensão do passaporte, com fundamento na falta de esgotamento dos meios executivos ordinários e na condição de vulnerabilidade do Executado, portador de Parkinson, com despesas médicas contínuas e múltiplos empréstimos.

II. Questão em D
iscussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB sem a prévia adoção dos meios executivos típicos; (
ii
) estabelecer se a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do Executado é juridicamente cabível; (
iii
) determinar se é possível aplicar medidas executivas atípicas
,
como suspensão da CNH e apreensão do passaporte
,
sem a
comprovação de esgotamento das diligências ordinárias e diante de comprovada hipossuficiência do devedor.

III. R
azões de Decidir

3. A utilização do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens exige caráter subsidiário e excepcional, condicionado ao prévio esgotamento dos meios executivos típicos e à observância do contraditório, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A análise dos autos revela apenas uma tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, realizada dois anos após a intimação do devedor, sem outras diligências complementares, como consultas ao INFOJUD, RENAJUD ou expedição de ofícios a registros de imóveis ou Detran, o que inviabiliza o uso do CNIB.

5. A penhora de proventos de aposentadoria, embora admitida em hipóteses excepcionais, depende da demonstração de que não compromete o mínimo existencial do Executado, o que não se verifica na hipótese dos autos, em razão de doença incapacitante e despesas essenciais contínuas.

6. A adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC exige a demonstração de esgotamento das diligências típicas, existência de bens ocultos ou conduta dolosa, e respeito à proporcionalidade, requisitos ausentes no caso concreto.

7. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional do processamento dos feitos que tratam da aplicação das medidas executivas atípicas de suspensão de CNH e apreensão de passaporte (Tema 1.137), impedindo o julgamento desses pedidos enquanto perdurar a suspensão.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A adoção de medidas executivas atípicas e a flexibilização da impenhorabilidade de proventos exigem o esgotamento dos meios executivos típicos, respeito à proporcionalidade e preservação do mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 805; 833, IV. CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma,
DJe
19/09/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.896.942/RJ,
DJe
18/04/2024; STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
21/06/2024; STJ,
AgInt
no HC 711.185/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
27/04/2023; STJ,
EREsp
1.874.222/DF; TJ-MG, AI 2845396-90.2023.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 09/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021977-77.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação dos Advogad
os do Banco do Brasil
– ASABB
em virtude da decisão p
roferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001087-24.1999.8.11.0008, proposta em face de
Aldenor Expedito de Lima.

O Juiz
a quo

afastou a prescrição intercorrente, concedeu a isenção de custas com base na Lei no 7.603/21 e indeferiu a penhora sobre a aposentadoria do Executado, diante de sua condição de portador de Parkinson, com gastos médicos e múltiplos empréstimos, o que inviabilizaria sua subsistência.

Negou, ainda, os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e indisponibilidade de bens via CNIB, por considerá-los desproporcionais, dado o estado de vulnerabilidade financeira do Executado e a não comprovação do esgotamento das diligências ordinárias.

Em suas razões recursais, a Agravante
afirma que não há preclusão para novas medidas executivas e aponta tentativas frustradas de localizar bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Sustenta ser cabível o uso do CNIB sem necessidade de esgotamento prévio de diligências, conforme precedentes do TJMT e STJ.

Defende a penhora de 30% dos proventos do Executado, por se tratar de verba alimentar, e requer a suspensão da CNH e apreensão do passaporte com base no art. 139, IV, do CPC, cuja validade foi reconhecida pelo STF.

Pede, liminarmente, autorização para uso do CNIB e, no mérito, o provimento do Recurso para viabilizar a indisponibilidade de bens, a penhora parcial dos proventos e a adoção das medidas coercitivas, além da condenação do Agravado nas custas.

A medida liminar foi indeferida (Id. 297696394).

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB
em virtude de decisão que indeferiu os pedidos de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do
e
xecutado

Aldenor Expedito de Lima
, à decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor, bem como à inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A Agravante sustenta que, desde o início do Cumprimento de Sentença, buscou localizar bens penhoráveis do Executado. Obteve êxito parcial com o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD, mas os montantes foram liberados por se tratar de proventos de aposentadoria.

Diante disso, requereu a adoção de medidas executivas atípicas e o uso do sistema CNIB para localização patrimonial. Os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de que não foram realizadas diligências ordinárias suficientes e de que o Executado, acometido por doença incapacitante, não dispõe de condições econômicas para suportar os efeitos das medidas coercitivas requeridas.

Encerrado o relato, passo à análise do mérito recursal.

Não há razão que justifique a reforma da decisão agravada. A cronologia processual revela que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado no mês de fevereiro de 2019 (Id. 82245486, fls. 483/484), com a intimação do Executado formalizada em março do mesmo ano (Id. 82245486, fl. 487).

Apesar disso, a primeira medida efetiva de constrição patrimonial somente foi requerida em 26 de maio de 2021, quando a Exequente solicitou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (Id. 83301653, fls. 494/495).

Referido bloqueio resultou na constrição do montante de R$ 2.293,25 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) em 04 de abril de 2022, cuja liberação foi posteriormente determinada, diante da comprovação de que os valores se originavam de proventos de aposentadoria do Executado (Id. 83298098).

À exceção dessa tentativa isolada, não se constata nos autos a realização de outras diligências ordinárias voltadas à localização de bens penhoráveis, tampouco a adoção dos instrumentos clássicos previstos no ordenamento jurídico, como a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis ou aos órgãos de trânsito. Ainda assim, a Exequente passou a pleitear, já em 09 de maio de 2022 (Id. 84371991), medidas de execução atípicas, como a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB, sem que tivesse esgotado os mecanismos executivos ordinários exigidos para tanto.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens por meio do sistema CNIB apenas se justifica de maneira subsidiária e excepcional, e desde que comprovado o exaurimento dos meios executivos típicos, além do respeito ao contraditório. Sobre o tema, convém destacar o seguinte precedente:

As Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, desde que exauridos os meios executivos típicos e observado o contraditório (REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma,
DJe
19/09/2023;
AgInt
no
AREsp
1.896.942/RJ,
DJe
18/04/2024; REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
21/06/2024).

Segundo a mesma jurisprudência, o exaurimento das medidas executivas pressupõe a tentativa concreta e frustrada de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, consultas infrutíferas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, além da expedição de ofícios aos registros de imóveis e órgãos de trânsito da localidade do devedor.

No caso concreto, não há qualquer comprovação de que tais diligências foram adotadas de forma ampla, persistente e coordenada. A única tentativa efetiva de constrição patrimonial se limitou ao SISBAJUD, e mesmo essa ocorreu apenas dois anos após a intimação do devedor, sem demonstração de continuidade na adoção dos meios executivos. A pretensão de utilização do CNIB, portanto, mostra-se precipitada e juridicamente inviável.

Ademais, não se pode olvidar o dever de proporcionalidade que rege a atividade jurisdicional na execução civil. O art. 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada por meio menos gravoso ao executado, desde que não haja prejuízo ao credor.

A pretensão de penhora de 30% da aposentadoria do Executado e a decretação de indisponibilidade de bens, em face de alguém que comprovadamente sofre de doença neurológica degenerativa (mal de Parkinson), com gastos contínuos com medicamentos e diversas obrigações financeiras já assumidas, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Embora a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil não seja absoluta, sua flexibilização exige a análise cuidadosa das peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido equilíbrio entre a efetividade da execução e a garantia da subsistência do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa proteção legal em hipóteses excepcionais, desde que esgotados os meios típicos de execução e desde que não reste comprometido o mínimo existencial do executado.

No julgamento do
EREsp
1.874.222/DF, a Corte Superior reafirmou que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada com base em avaliação principiológica e mediante ponderação entre a efetividade da execução e a menor onerosidade ao devedor, sendo imprescindível, entretanto, a preservação da dignidade e da subsistência deste, além da razoabilidade da medida pretendida.

N
a hipótese
, todavia, não se encontram reunidos os requisitos que autorizariam a exceção à regra. A única tentativa de constrição via SISBAJUD revelou que os valores bloqueados eram de origem previdenciária, utilizados para custeio de despesas básicas e tratamentos médicos contínuos. A insistência na penhora de 30% da aposentadoria implicaria ofensa direta ao mínimo existencial d
o

E
xecutada, que não possui outras fontes de renda ou patrimônio conhecido. Conforme destacado pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC. É incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra da impenhorabilidade absoluta dos vencimentos somente é relativizada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a execução, observando-se, ainda, o impacto sobre o rendimento do executado. (TJ-MG – AI 2845396-90.2023.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, j. 09/05/2024, pub. 15/05/2024)

Em relação
aos pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do Executado, a análise da viabilidade dessas medidas exige cautela redobrada, especialmente diante da natureza atípica de tais providências e dos limites impostos pelo ordenamento jurídico à atuação executiva do Estado-juiz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Todavia, essa admissibilidade está condicionada à observância de requisitos objetivos, como o prévio esgotamento dos meios executivos tradicionais, a existência de indícios de ocultação de patrimônio, bem como a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida à luz das particularidades do caso concreto.

Com efeito, o próprio STJ já se manifestou nos seguintes termos:

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus. A jurisprudência desta Corte reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. (STJ -
Ag
Int
n
o HC 711.185/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2023,
DJ
e
2
7/04/2023)
.

Contudo, embora legítimas em abstrato, as providências pleiteadas não se mostram cabíveis no caso concreto, uma vez que a Agravante não demonstrou o esgotamento dos meios ordinários de constrição, nem a existência de bens ocultos ou conduta dolosa por parte do Executado.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional do processamento de todos os feitos e recursos que versem sobre a controvérsia jurídica relativa à aplicação das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, no julgamento do Tema 1.137, originado no REsp 1.955.539/SP.

Assim sendo, determino que o Juiz
a quo
observe os efeitos vinculantes da afetação ao Tema 1.137, abstendo-se de deliberar sobre os pedidos de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte enquanto perdurar a suspensão nacional do tema.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025